Tribunal: TJMT
Processo: 1021790-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021790-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TERESINHA RUCHINHESKI - CPF: 395.123.631-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não incorporado ao sus.
Denosumabe
(
Prolia
® 60 mg/ml (1 ml
))
. Osteoporose. Tema 106/
stj
e tema 1234/
stf
. Requisitos cumulativos não preenchidos. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento
Denosumabe
(
Prolia
) 60 mg/ml para tratamento de osteoporose, sem que fossem demonstrados os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II.
Questão em discussão

2.
(i) definir se a alegada incompetência do juízo de origem e a inadequação do valor da causa podem ser conhecidas em sede recursal; e

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 106 para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III.
Razões de decidir

3. A alegação de incompetência do juízo de origem e de inadequação do valor da causa não pode ser conhecida em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, devendo ser previamente suscitadas perante o juízo a quo, por meio dos meios processuais adequados.

4.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, dentre eles: negativa administrativa formal, inexistência de alternativa terapêutica no SUS, imprescindibilidade clínica demonstrada em laudo médico circunstanciado, comprovação de eficácia e segurança com base em evidências científicas robustas e incapacidade financeira do paciente.

5. Não houve comprovação de negativa administrativa formal, tampouco tentativa de obtenção dos medicamentos padronizados disponíveis no SUS, conforme constatado pelo
NATJus
e pelo não cadastro da autora no Sistema Hórus.

6. O medicamento pleiteado,
Denosumabe
, foi objeto de análise pela CONITEC, que emitiu parecer técnico desfavorável à sua incorporação ao SUS, após avaliação baseada em critérios de eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário.

7. As alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento de osteoporose não foram testadas ou
sequer requeridas pela autora, impossibilitando a conclusão sobre sua ineficácia ou inadequação para o caso concreto.

8. O laudo médico apresentado é genérico e não preenche os requisitos mínimos exigidos pela jurisprudência, pois não descreve histórico terapêutico detalhado nem justifica a imprescindibilidade do
Denosumabe
frente às alternativas disponíveis.

9. As evidências científicas apresentadas no parecer técnico do
NATJus
indicam apenas vantagem marginal do
Denosumabe
sobre medicamentos disponíveis no SUS, com baixa qualidade da evidência e sem comprovação de superioridade clínica significativa.

10. A ausência de consulta prévia ao
NATJus
antes da concessão da tutela de urgência contraria as diretrizes da Resolução CNJ no 238/2016 e compromete a formação de juízo técnico consistente sobre a matéria.

11. A concessão judicial do medicamento, sem o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, configura intervenção indevida nas políticas públicas estruturadas de saúde e compromete a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde.

IV.
Dispositivo
e Tese

12.
Recurso
provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ e Tema 1234/STF, cuja inobservância implica o indeferimento do
pedido. 2. A existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e não esgotadas pelo paciente impede o deferimento de medicamento não padronizado. 3. A ausência de cadastro no Sistema Hórus e a não solicitação dos medicamentos disponibilizados pelo PCDT de Osteoporose demonstram que não houve tentativa de utilização das alternativas fornecidas pelo SUS. 4. O parecer técnico desfavorável da CONITEC, fundamentado em análise de custo-efetividade e evidências científicas, constitui elemento relevante na análise da proporcionalidade do pedido. 5. O laudo médico que não demonstra tentativas prévias com medicamentos do SUS nem fundamenta a imprescindibilidade específica do fármaco pleiteado não preenche o requisito de laudo circunstanciado exigido pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC/2015,
arts
. 1.010 e 1.019; Portaria Conjunta SAES/SECTICS no 19/2023 (PCDT Osteoporose); Portaria SCTIE/MS no 64/2022; Portaria SCTIE/MS no 62/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 23.05.2024;

STF, RE 566.471 (Tema 6), Plenário, j. 22.05.2019;

STF, RE 855.178 ED (Tema 793);

STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), 1a Seção, j. 25.04.2018;

TJMT, AI 1018410-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.09.2025;

TJMT, AI 1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.02.2024.

Enunciados CNJ: no 14, no 59 e no 75 da III Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000405-96.2025.8.11.0022, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, ajuizada em face
dos entes estatal e municipal, na qual a autora, idosa, po
rtadora de osteoporose grave (CID M81), pleiteou o fornecimento do medicamento
Prolia
® 60 mg/ml (1 ml), sustentando ser essencial à manutenção de sua saúde e impossibilitada de custeá-lo com recursos próprios.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando aos entes demandados que procedessem ao fornecimento imediato do medicamento, no prazo de 15 (
qu
i
nze
) dias, sob pena de bloqueio judicial de valores
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:
i
ncompetência do Juízo de origem
, em virtude
d
e
o

valor da causa ser inferior a 60
salários mínimos
,
atribuindo ao
Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, mesmo tratando-se de paciente idosa
.

Sustenta que o valor de R$ 100.000,00
atribuído à causa
é inidôneo e injustificado, pois calculado com base em preços de mercado e orçamentos privados, devendo ser reduzido a R$ 2.010,74, correspondente ao custo anual do medicamento segundo o teto da Tabela CMED, conforme
precedente do STF no Tema 1033 (RE 666.094
), enfatizando a i
nexistência de prévio requerimento administrativo de fornecimento do medicamento e de negativa formal pelo SUS, o que configuraria ausência de interesse de agir
.

No mérito, a
rgumenta que o fármaco não integra as listas oficiais de dispensação (RENAME/SIGTAP) e foi rejeitado pela CONITEC, não havendo prova idônea que afaste as conclusões técnicas do órgão ou demonstre ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS
.
Sustenta que o laudo acostado aos autos é unilateral e superficial, insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das opções disponíveis na rede pública
.

Al
ega que o juízo de origem não submeteu o pedido ao
NATJus
e não observou o protocolo de governança judicial colaborativa, incorrendo em nulidade por afronta à sistemática pactuada pelo STF no Tema 1234 da repercussão geral
.
Impugna o prazo de 15 dias para cumprimento e a ameaça de bloqueio genérico de verbas públicas, por entender que tais medidas comprometem a gestão orçamentária responsável e afrontam o art. 167, VI, da Constituição Federal.

Finaliza requerendo o
provimento do agravo, para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a imposição de fornecimento do medicamento
Prolia
®, por ausência dos requisitos fixados no Tema 6/STF e no Tema 106/STJ
.
Subsidiariamente, caso mantida a obrigação: limitação do custo do medicamento ao teto da Tabela CMED; imposição de renovação trimestral da prescrição médica; determinação de que eventual bloqueio judicial seja realizado via SISBAJUD, com liberação gradual dos valores,
mediante prestação de contas periódica; redução do valor da causa para R$ 2.010,74; reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

A Defensoria Pública do Estado, em nome da agravada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da 17a Procuradoria Cível, opinou pelo parcial provimento do recurso, salientando que o exame deve restringir-se à legalidade da tutela antecipada e aos critérios fixados pelos Temas 6, 106 e 1234, podendo o Tribunal adequar a decisão quanto à observância da CMED e à renovação periódica da prescrição
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar
es
de Incompetência
e Valor da Causa

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso
suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo,
fundamentada no valor atribuído à causa e na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Entretanto, referida matéria não pode ser conhecida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. A competência do juízo de origem constitui questão que deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo próprio magistrado que proferiu a decisão
recorrida, cabendo à parte interessada suscitar a matéria perante o juízo a quo através dos meios processuais adequados.

No mesmo sentido, a
alegação de inadequação do valor atribuído à causa, também não merece conhecimento nesta fase processual. O valor da causa pode ser objeto de impugnação específica nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, devendo a parte interessada utilizar-se do meio processual adequado perante o juízo de origem.

Dessa forma,
não conheço
das preliminares.

Mérito

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas da Repercussão Geral 500, 793 e 1.234, estabeleceu critérios rigorosos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

Para medicamentos não constantes das listas oficiais do SUS, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.657.156/RJ - Repetitivo Tema 106) e do Supremo Tribunal Federal (RE 855178 ED - Repercussão Geral Tema 793), a concessão depende da demonstração cumulativa da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado pelo cidadão diante do caso concreto.

Nesse contexto, eventual imposição judicial de obrigação ao Poder Público deve observar, de forma estrita, as diretrizes vinculantes estabelecidas nos Temas 106 e 1234 da Repercussão Geral, que delineiam os requisitos jurídicos indispensáveis à admissibilidade do pleito, a saber:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas.

Ainda, conforme enunciados do Conselho Nacional de Justiça, da III Jornada de Direito da Saúde:

ENUNCIADO No 14: Não comprovada a ineficácia,
inefetividade
ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).

ENUNCIADO No 75: Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156/RJ.

O primeiro requisito estabelecido pela jurisprudência superior diz respeito à demonstração de
prévio requerimento administrativo
e negativa formal de fornecimento do medicamento.

Conforme consignado na Nota Técnica no 368992 do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NATJus
)
(Id 194237097)
, elaborada
especificamente para subsidiar a análise do presente caso, em resposta ao questionamento sobre a existência de pedido administrativo para o fornecimento do medicamento, restou expressamente consignado: "
Não consta negativa formal administrativa do fornecimento do medicamento
".

Embora a jurisprudência tenha mitigado a exigência de prévia negativa formal quando o medicamento não consta de nenhuma lista oficial do SUS e há parecer contrário da CONITEC, reconhecendo que nestes casos a negativa seria presumida, no presente caso verifica-se situação ainda mais grave: a autora sequer buscou administrativamente os medicamentos que estão disponíveis e padronizados no SUS para tratamento de sua patologia.

Conforme será demonstrado a seguir, este aspecto assume especial relevância quando considerado em conjunto com a existência de alternativas terapêuticas não esgotadas.

b) Análise da incorporação pela CONITEC
- o
medicamento
Denosumabe
(
Prolia
) não está incorporado ao Sistema Único de Saúde, tampouco consta nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para o tratamento de osteoporose.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), órgão técnico competente para assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde, analisou especificamente o
Denosumabe
em duas ocasiões, emitindo pareceres técnicos desfavoráveis à sua incorporação.

A própria CONITEC recomendou expressamente a não incorporação do
Denosumabe
no SUS, conforme documentado na Nota
Técnica do
NATJus
. A CONITEC publicou o Relatório de Recomendação no 740 de junho de 2022, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SCTIE/MS No 64, de 7 de julho de 2022, com a decisão final de não incorporar o
D
enosumabe
para o tratamento de osteoporose e doença renal crônica em estágios 4 e 5, no âmbito do SUS.

Ademais, a CONITEC publicou o Relatório de Recomendação no 742, de julho de 2022, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SCTIE/MS No 62, de 19 de julho de 2022, com a decisão final de não incorporar o
D
enosumabe
para o tratamento de indivíduos com osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS, no âmbito do SUS.

A decisão da CONITEC fundamentou-se em análise técnica criteriosa que considerou aspectos de eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário. Segundo a Nota Técnica, os estudos demonstraram que "
denosumabe
e
teriparatida
foram melhores que
alendronato
e
risedronato
(aumento da DMO maior que o comparador em 1,0% a 8,6%)
", mas também que "
denosumabe
e
teriparatida
não parecem aumentar o número de pacientes com eventos adversos graves e não graves comparado a
alendronato
e
risedronato
".

Não há ilegalidade no ato de não incorporação, tampouco mora na apreciação pela CONITEC. A decisão técnica foi proferida após regular processo de análise, observando os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011.

c) Impossibilidade de substituição por medicamentos do SUS
- e
ste requisito merece especial atenção, pois constitui aspecto central para o
deferimento de medicamento não padronizado. É imprescindível que a parte autora demonstre, de forma robusta e fundamentada, a impossibilidade de substituição por medicamentos constantes das listas oficiais do SUS.

Conforme a Nota Técnica, o Sistema Único de Saúde disponibiliza medicamentos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Osteoporose, publicado através da Portaria Conjunta SAES/SECTICS no 19, de 28 de setembro de 2023.

O SUS disponibiliza as seguintes opções terapêuticas para tratamento de osteoporose no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: ácido
zoledrônico
, calcitonina,
calcitriol
, cloridrato de
raloxifeno
,
pamidronato

dissódico
,
risedronato
sódico e
romosozumabe
.

Adicionalmente, o Componente Básico da Assistência Farmacêutica disponibiliza:
alendronato
sódico, carbonato de cálcio e
colecalciferol
.

O aspecto mais relevante e determinante para o deslinde da questão é que a autora não possui cadastro no Sistema Hórus, conforme expressamente consignado
pelo
NATJus
: "
Em consulta ao Sistema Hórus, a Autora não possui cadastro no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, portanto até o momento não solicitou nenhum dos medicamentos que estão disponíveis no SUS, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde no PCDT de Osteoporose
".

Este dado revela-se de extrema relevância, pois evidencia que a parte autora não buscou, na via administrativa, as alternativas terapêuticas padronizadas e disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde,
tampouco submeteu-se aos tratamentos previstos no Protocolo Clínico de Osteoporose.

A conclusão do parecer técnico foi clara e fundamentada:

"
Considerando as opções terapêuticas disponíveis no SUS, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Osteoporose, publicado através da Portaria Conjunta SAES/SECTICS no 19, de 28 de setembro de 2023. Conclui que não foram
esgotadas
as alternativas disponíveis no SUS
".

Não foi adequadamente demonstrada a impossibilidade de substituição por outros medicamentos constantes das listas do SUS. O laudo médico apresentado não informa sobre a tentativa prévia dessas alternativas ou suas contraindicações específicas para o caso da paciente.

Como estabelecido no Tema 1234 do STF, não basta a mera alegação de necessidade do tratamento, ainda que acompanhada de relatório médico. É imprescindível que haja demonstração objetiva de que as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS foram efetivamente testadas e se mostraram ineficazes ou inadequadas para o caso concreto.

d) Comprovação baseada na medicina baseada em evidências
- o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral, estabeleceu de forma inequívoca que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde exige demonstração robusta de superioridade terapêutica com base na medicina baseada em evidências.

Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a apresentação de evidências científicas robustas, baseadas em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, demonstrando a superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

O Enunciado 59 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça determina expressamente que "
as demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
".

No caso concreto, embora a Nota Técnica do
NATJus
tenha concluído pela existência de evidências científicas sobre a eficácia e segurança do
Denosumabe
, registrou que os estudos avaliados foram realizados em comparação com
alendronato
e
risedronato
, medicamentos que estão disponíveis no SUS.

Segundo a análise técnica constante
referida nota
, baseada em estudos que incluíram cinco ensaios clínicos randomizados e um estudo coorte, verificou-se que "
denosumabe
e
teriparatida
foram melhores que
alendronato
e
risedronato
(aumento da DMO maior que o comparador em 1,0% a 8,6%) (baixa qualidade da evidência) e para outros desfechos secundários relacionados a fraturas foram similares a
alendronato
e
risedronato
".

Mais relevante ainda é o fato de que a própria CONITEC, após análise técnica detalhada, concluiu que embora o
D
enosumabe
demonstre melhora na densidade mineral óssea quando comparado a
alendronato
e
risedronato
, não foram adequadamente demonstradas vantagens clínicas significativas que justifiquem a incorporação do medicamento, considerando-se o custo superior da tecnologia e o impacto orçamentário.

A documentação médica apresentada nos autos limita-se a laudo do profissional assistente e receituário, sem que estejam anexados os estudos científicos específicos que demonstrem a superioridade do tratamento para o caso concreto da autora, tampouco há demonstração específica de
por que
as alternativas disponíveis no SUS seriam ineficazes para sua situação clínica particular.

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento
- o
laudo médico acostado aos autos, embora subscrito por profissional habilitado (Dra.
Threicy
Mayara G. Guerreiro, Endocrinologista, CRM/MT 12050), datado de 03.04.2025, não preenche os requisitos de laudo circunstanciado exigidos pela jurisprudência consolidada.

Para que o laudo médico seja considerado apto a fundamentar o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, é necessário que contenha descrição detalhada do quadro clínico do paciente, histórico completo dos tratamentos já realizados com indicação específica de quais medicamentos foram utilizados, por quanto tempo e quais foram os resultados obtidos, fundamentação técnico-científica que demonstre a ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS para o caso específico e indicação precisa de por que o medicamento pleiteado é imprescindível e superior às alternativas disponíveis.

No caso concreto, o laudo médico não traz informações sobre tentativas prévias de tratamento com os medicamentos disponibilizados pelo
SUS, tampouco esclarece por que tais alternativas seriam inadequadas ou ineficazes para o caso específico da autora.

A Nota Técnica do
NATJus
foi expressa ao consignar observação relevante: "
Não foram acostados nos autos, os exames laboratoriais e de imagens que comprovam a patologia
". Esta constatação reforça a insuficiência probatória para fundamentar o deferimento do medicamento de alto custo não incorporado ao SUS.

O Enunciado 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
", o que ocorreu no presente caso através da manifestação técnica do
NATJus
.

f) Incapacidade financeira
- e
mbora a autora esteja representada pela Defensoria Pública, o que gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, este requisito, isoladamente considerado, não é suficiente para o deferimento do pedido quando os demais pressupostos cumulativos não foram adequadamente demonstrados.

Da ausência de consulta ao
NATJus
antes da concessão da tutela
– apesar de
a Nota Técnica no 368992 te
r
sido elaborada posteriormente à decisão de primeiro grau, é importante registrar que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no 238/2016, instituiu o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NATJus
) justamente para auxiliar magistrados e tribunais na formação de um juízo técnico e científico nas demandas que envolvam questões de saúde.

O Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal enfatiza a importância da governança judicial colaborativa e da busca de subsídios técnicos antes da concessão de tutelas que impactem o orçamento público e as políticas de saúde estruturadas.

A consulta prévia ao
NATJus
, sempre que disponível, constitui medida de prudência e proporciona ao julgador elementos técnicos imparciais para uma decisão mais fundamentada, especialmente quando se trata de medicamento não incorporado ao SUS e com parecer desfavorável da CONITEC.

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Entretanto, o direito à saúde não pode ser interpretado de forma absoluta, desvinculado das políticas públicas estruturadas e dos limites orçamentários que condicionam sua implementação. A concessão indiscriminada de medicamentos de alto custo, sem adequada fundamentação técnica e sem o esgotamento das alternativas disponibilizadas pelo SUS, compromete a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e prejudica o atendimento à coletividade.

Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 639337/SP
AgR
, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, publicado no DJE em 15.09.2011:

"
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de
frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
".

No presente caso, está garantido o mínimo existencial através dos medicamentos já disponibilizados pelo SUS para tratamento de osteoporose, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado pelo Ministério da Saúde, não havendo demonstração de que as alternativas existentes sejam inadequadas para a condição específica da paciente.

A decisão de primeira instância, ao determinar o fornecimento imediato do medicamento
Denosumabe
sem a demonstração do preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, acabou por criar política pública judicial não prevista nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, em descompasso com os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

Este Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada pela necessidade de observância dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ e no Tema 1234 do STF para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS:

"
EMENTA
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1234/STF. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg à parte autora, portadora de fibrose pulmonar, sob o fundamento de necessidade clínica urgente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada incompetência absoluta do juízo de origem pode ser conhecida de ofício em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III.

Razões de decidir

3. A incompetência absoluta deve ser apreciada, preferencialmente, pelo juízo de origem, em respeito ao princípio da não supressão de instância, especialmente quando a questão demanda exame técnico e normativo aprofundado.

4. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos fixados no Tema 1234 do STF, dentre eles: negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, imprescindibilidade clínica e robustez de evidências científicas.

5. A ausência de evidência científica de alto nível quanto à eficácia, acurácia e segurança do medicamento pleiteado compromete o deferimento da medida judicial.

6. A consulta técnica ao NATJUS, que concluiu pela não recomendação do
Nintedanibe
e apontou a existência de alternativas terapêuticas
disponíveis no SUS, afasta a imprescindibilidade alegada.

7. A prescrição médica desacompanhada de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises não atende aos parâmetros de medicina baseada em evidências exigidos pelo STF.

8. A concessão judicial do fármaco, nas condições dos autos, compromete a sustentabilidade do SUS e viola os critérios estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

IV.

Dispositivo

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de incompetência absoluta deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, em respeito ao princípio da não supressão de instância. 2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 1234 do STF. 3. A ausência de evidência científica robusta inviabiliza a concessão judicial de fármaco não recomendado pela CONITEC. 4. Pareceres técnicos do NATJUS constituem subsídios relevantes na aferição da imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 23.05.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6), Plenário, j. 22.05.2019; TJMT, AI 1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.02.2024;
Enunciados
59 e 75 da Jornada de Direito
da Saúde/CNJ
." (TJMT - Agravo de Instrumento:
1018410-38.2025.8.11.0000
, Relator:
Jones Gattass Dias
, Data de Julgamento:
5.9.2025
)

Diante de todo o exposto, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

A ausência de demonstração robusta da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o não esgotamento das opções constantes do Protocolo Clínico de Osteoporose, a insuficiência de evidências científicas que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado para o caso concreto da paciente, aliadas ao parecer técnico desfavorável da CONITEC e à ausência de cadastro da autora no Sistema Hórus para acesso aos medicamentos disponibilizados pelo SUS, impedem o acolhimento da pretensão.

Nesse sentido, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. A ausência de demonstração robusta da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, o não esgotamento das opções padronizadas e a insuficiência de evidências científicas que comprovem a superioridade do medicamento pleiteado impedem o acolhimento da pretensão.

A decisão de primeira instância encontra-se em desconformidade com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos no Tema 106 do STJ e no Tema 1234 do STF, devendo ser reformada.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento para reformar integralmente a decisão agravada
, revogando
a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025